Tribunal: STF
Processo: RE 1482616
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AUTARQUIA FEDERAL. INCIDÊNCIA. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇOES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE FISCAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE ETANOL. AUTORIDADE IMPETRADA SEDIADA NO RIO DE JANEIRO. ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 



    I. Apelações interpostas pela UNIÃO e ANP, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/RJ, que, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Superintendente de Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis - ANP - Rio de Janeiro, confirmou a liminar anteriormente concedida para: “para determinar à autoridade apontada que se abstenha de exigir da impetrante a comprovação de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal como condição para a manutenção da sua autorização para o exercício da atividade de produção e comercialização de biocombustível, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança”. 



    II. Consoante entendimento já manifestado por essa Relatoria em outros julgados desta Oitava Turma Especializada, a competência para processar e julgar mandado de segurança é fixada segundo a sede funcional da Autoridade coatora, sendo esta definida como aquela que possui atribuições legais para desfazer ou corrigir o ato intitulado coator, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. A Autoridade apontada como coatora tem sede funcional, conforme declinado na própria exordial do writ, na cidade do Rio de Janeiro, sendo, portanto, competente para o processamento e julgamento da ação mandamental uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    III. Insurgiu-se a Impetrante, ora apelada, em face da norma contida na Resolução ANP nº 26/2012, determinando, entre outros, no art. 7º, VII, a apresentação de “cópia autenticada das certidões negativas de débitos perante as fazendas federal, estadual e municipal”, fixando prazo para regularização, estabelecendo que “ fica concedido ao Produtor de Etanol o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação desta Resolução”, sob pena de “acarretar o cancelamento da Autorização para Operação mencionada no art. 19, quando comprovado, em processo administrativo, com garantia ao contraditório e à ampla defesa”, destacando a interessada que embora dito regramento tenha sido revogado pela Resolução ANP nº 734/2018, de 29 de junho de 2018, restou mantida a “exigência de regularização da empresa quanto a débitos relativos às fazendas federal, estadual e municipal, tornando expresso estarem sujeitos à revogação da autorização para operação os produtores de etanol que não cumprissem os requisitos até 31 de agosto de 2020”, nos termos do ressaltado na exordial do writ e em sede de contrarrazões recursais. 



    IV. Considerando que o regramento a todos imposto foi editado em 2012 e posteriormente reformado em 2018, com a expedição da Resolução ANP nº 734/2018, que substituiu a Resolução ANP nº 26/2016, resta claro que a impetração de Mandado de Segurança, somente em 04.08.2020, ou seja, às vésperas do término do prazo estabelecido desde a edição da aludida Resolução ANP nº 734/2018, publicada em 29.06.2018 e retificada em 11.07.2018, denota a existência do repudiado periculum in mora produzido, a ensejar o indeferimento da medida, não havendo, ainda, que deslembrar do prazo decadencial para impetração do writ, constante do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, não se cogitando, evidentemente, que a data de ciência do ato impugnado seja considerada a da expedição do ofício nº 374/2020/SPCCAT/SPC/ANP-RJ-e, ou seja, 22.06.2020, o qual somente notificou a interessada quanto à proximidade da data para envio da documentação de há muito exigida, sobremais porque a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la, à luz do art. 3º da LINDB, mormente por tratar-se de sociedade de grande porte, no “ramo sucroalcooleiro há 108 anos (...) referência, no Estado, na produção de etanol e é o empreendimento industrial mais antigo do Estado do Espírito Santo em operação contínua”, como enfatizado na exordial, cuja autorização de funcionamento nº 936, reportando-se à própria Resolução ANP nº 734/2018, foi emitida em 23.08.2018, sendo igualmente certo que, nos termos do noticiado no referido ofício nº 374/2020/SPCCAT/SPC/ANP-RJ-e, a documentação integrará o Processo nº 48610.014501/2012- 84 do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 



    V. Apelações da União/Fazenda Nacional e da ANP parcialmente providas para, reconhecida a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, e diante do que preceitua o art. 64, §4º, do NCPC, no tocante à conservação dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo considerado incompetente, revogar a liminar anteriormente deferida e confirmada na sentença.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que “o decisum guerreado contrariou a ordem constitucional, especificamente o disposto no § 2º do art. 109, sobre o qual este Supremo Tribunal Federal firmou tese no Leading Case RExt nº 627.709 do Tema 374, entendendo ser direito do autor impetrar, no local em que for domiciliado, o mandado de segurança em face de ato de autarquias federais”. Requer, ao final, o provimento do recurso, “para reconhecer a competência do d. juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim – Seção Judiciária do Espírito Santo – para proferir a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador a quo para o prosseguimento da apreciação das apelações da ANP e da União Federal” (Doc. 13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 374 da Repercussão Geral (Doc. 398).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Diante da ausência de retratação, a parte recorrente interpôs um segundo extraordinário (Doc. 463).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 478).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, registro a incognoscibilidade do segundo recurso extraordinário, por ser inviável a sua interposição dúplice, como já assentou o Plenário desta Suprema Corte. Veja-se:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição de embargos infringentes de decisão não unânime desfavorável. Súmula 281/STF. 



    1. O recorrente interpôs dois recursos extraordinários contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O primeiro recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, ao tempo de sua interposição, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. No caso, era cabível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime, referente ao julgamento de apelação, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.464.850-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2024)



    Destarte, não conheço do segundo apelo extremo e passo a apreciar o primeiro.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 627.709, Tema 374 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A regra prevista no § 2º do art. 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais.” Por oportuno, reproduzo a ementa do acórdão, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. 



    II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. 



    III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. 



    IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. 



    V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 627.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014)



    Outrossim, à mesma conclusão já chegou esta Suprema Corte na hipótese do mandado de segurança. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. 



    II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 736971-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/5/2020)



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICILIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.



    2. Agravo regimental improvido.” (RE 509.442-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20/8/2010).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no AI 835.908, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2017; RE 1.242.422, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/11/2019; RE 1.375.400, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2022; e RE 1.351.677, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2021, esta última assim ementada, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINARIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Dessa orientação, entretanto, divergiu o acórdão ora recorrido, ao anular a sentença por incompetência do juízo prolator. 



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para assentar a competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/RJ e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a continuidade do julgamento das apelações.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente